Tribunal: TJBA
Processo: 8104515-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104515-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, GABRIEL ROCHA CARMO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A autora buscou o ressarcimento de R$ 12.317,99, valor pago a segurada em razão de danos causados por suposta falha no fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instauração de procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia, especialmente o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos reclamados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de acesso ao Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, sendo válida a propositura direta da ação judicial, conforme previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 4. A sub-rogação da seguradora, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil, legitima a propositura da ação regressiva em face da concessionária de energia. 5. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF. 6. O acervo probatório é suficiente para demonstrar os elementos da responsabilidade civil – dano, ação e nexo causal –, por meio de laudo técnico que aponta a oscilação de energia como causa dos danos, e da comprovação do pagamento da indenização pela seguradora. 7. Não houve demonstração por parte da concessionária de excludente de responsabilidade. A oscilação de energia configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da apelante. 8. A ausência de relatório técnico produzido pela COELBA acerca dos níveis de tensão no local e o não afastamento do nexo causal reforçam a procedência do pedido indenizatório. 9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária em casos análogos, nos quais não demonstrada excludente de responsabilidade e restando comprovado o dano oriundo de oscilação de energia. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2069981/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 21.09.2022; TJBA, APL 0505782-38.2018.8.05.0113, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 30.04.2020; TJBA, APL 8036020-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104515-92.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239